Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715750-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: JOAO JOSE ALMEIDA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL em face do JOAO JOSE ALMEIDA LIMA, ante decisão (ID 5816367), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0713318-97.2024.8.07.0001, declinou da competência deste em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmas/TO. Confira-se a decisão agravada: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de JOAO JOSE ALMEIDA LIMA, distribuída a este Juízo. Todavia, abstrai-se que o executado reside em endereço englobado pela Comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO. No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (mútuo feneratício representado por promissória), de modo que a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do CDC, art. 1.o e art. 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expressa na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício do direito de direito de defesa. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Bem por isso, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR 17, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Posto isso, declino da competência em favor da Comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se. O Agravante suas razões recursais alega que (i) o título de crédito apresentado no feito é uma nota promissória, um título executivo extrajudicial e que goza de autonomia, ou seja, é desnecessário comprovar sua causa debendi; (ii) as partes pactuaram de forma livre e espontânea que o pagamento do título de crédito deveria ser feito em Brasília, anuindo de forma tácita que eventuais litígios referentes ao título deveriam ser resolvidos em Brasília; (iv) não cabe ao Juízo a quo alegar de ofício que o local de pagamento pactuado entre as partes cerceie o direito de defesa do Executado; (iv) a cada dia que passa, o seu prejuízo aumenta uma vez que o tempo para que seu direito ao crédito possa ser contemplado também aumenta; (v) o fumus boni iuris decorre da relevância dos fundamentos fáticos e argumentativos, bem como do entendimento jurisprudencial já cristalizado; (vi) a reversibilidade da medida também é visível e inquestionável, visto que mesma não afetará a Agravada, mas sim garantirá o direito da Agravante de permanecer perseguindo o seu crédito. Requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, para suspender a decisão de origem e conceder a tutela de urgência a fim de que o feito originário seja suspenso até o julgamento de mérito da presente lide recursal. No mérito, pede a reforma a decisão agravada que declinou a competência a fim de que a execução seja devidamente recebida e apreciada, podendo o feito ter a sua continuidade. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (IDs 58163674 e 58163675). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, verifica-se que o Juízo de origem entendeu que a execução deveria ser processada no foro do domicílio do Executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do CDC, art. 1.o e art. 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expressa na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, em que pese a execução dos autos se tratar de nota promissória, não sendo necessária a declinação da causa debendi, não se pode afirmar com certeza que no presente caso se trata de relação de consumo. Em segundo, o Agravante afirma que as partes pactuaram de forma livre e espontânea que o pagamento do título de crédito deveria ser feito em Brasília, anuindo de forma tácita que eventuais litígios referentes ao mesmo deveriam ser resolvidos em Brasília. Portanto, no caso, a presente ação deveria se processar no foro de eleição, consoante afirma o Agravante. Verifico, ainda, o perigo da demora, pois, se não for suspensa a decisão recorrida, os autos serão remetidos, de imediato, ao Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO. Diante disso, se faz necessária a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do recurso. Além disso, vislumbro a necessidade de contraditório, ocasião em que o Executado poderá se manifestar aclarando a relação jurídica existente entre as partes. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024 16:03:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador